Tribunal: STF
Processo: HC 72317
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
AÇÃO  PENAL -  DEFENSOR  - RENUNCIA  -  PROCEDIMENTO. A
ordem  jurídica  em  vigor  assegura  ao  acusado  o  direito  de ser
defendido  por  profissional  da  advocacia.  Uma  vez  constatada  a
renuncia  por parte daquele outrora constituido, e de se proporcionar
oportunidade  a  que  o  próprio  acusado  nomeie  outro  advogado. A
designação  de defensor dativo  para atuação imediata, excepcionada a
hipótese  alusiva ao julgamento perante o Tribunal do Júri, somente e
possivel  para evitar  seja adiada  a  pratica do  ato -  alcance dos
artigos  261, 263, 265,  paragrafo único, e  449, paragrafo único, do
Código  de Processo  Penal. Precedente:  habeas corpus  n. 63.531-RJ,
relatado  pelo Ministro Eloy da  Rocha perante a Terceira Turma, cujo
acórdão  foi veiculado  na  Revista Trimestral  de  Jurisprudência n.
48/797.
              DEFESA  - AUSÊNCIA  -  PREJUIZO. A  ausência  de defesa
implica a nulidade do processo penal, exsurgindo do ato contrario aos
interesses  do acusado o prejuizo indispensavel a que se conclua pela
nulidade.  Interposto agravo pelo Ministério Público visando a cassar
a  suspensão  condicional  da   pena,  deixando-se  de  viabilizar  a
indicação,  pelo próprio réu, de  defensor da sua confianca e vindo a
ser  cassado o  beneficio, salta  aos olhos  o prejuizo  exigido pelo
artigo 563 do Código de Processo Penal para que se declare a nulidade
do ato praticado.